Tribunal: STF
Processo: ARE 1323090
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu a Petição 114.988/2021-STF, por meio da qual o embargante reitera a tese de mérito de nulidade das interceptações telefônicas que embasaram a condenação objeto de impugnação (documento eletrônico 158).



    O embargante sustenta, em suma, a ocorrência de omissão na decisão recorrida, sob o argumento de que 



    “[a] decisão embargada estabeleceu manifestação apenas sobre o que fora ventilado referente ao fato de não ter sido realizada a perícia reclamada em anterior petição levada aos autos, havendo clara omissão quando não ocorre o enfrentamento do dito sobre a ação penal originária 0504960-65.2003.4.02.5101. 



    Ilustre Ministro Relator, a ação penal que estabeleceu sentença condenando o réu, como já dito nos autos, é derivada da ação penal 0504960-65.2003.4.02.5101. 



    Na ação supramencionada várias foram as decisões que afastaram a aplicação de pena referente a alguns crimes, assim como também houve a consideração de circunstâncias que impactaram profundamente na diminuição da pena. 



    Considerando que o processo que condenou o réu tem origem na ação penal 0504960-65.2003.4.02.5101, o afastamento aplicado nesta acaba por alcançar o julgamento realizado na ação penal 0807218-33.2007.4.02.5101, sob pena de restar estabelecido entendimento totalmente contrária ao estabelecido na legislação penal. 



    Dessa forma, considerando a dinâmica fática e processual penal, necessário dizer que deve ocorrer a transferência de benefícios e/ou exclusões reconhecidas na ação originária” (págs. 2-3 do documento eletrônico 158).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos dos arts. 619 do Código de Processo Penal – CPP e 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, quando na decisão recorrida estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. Desse modo, incumbe ao embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada.



    O embargante, a pretexto de sanar omissão, tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Plenário desta Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.



    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 619 do CPP).



    Publique-se.



    Certifique-se o trânsito em julgado e baixa aos autos.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator